Tribunal: TJBA
Processo: 0112615-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112615-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Genghis Khan Rodrigues de Melo

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, após intimação da parte exequente para impulsionar o feito e subsequente inércia pelo prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa constitui hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, configurando-se quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbem, abandona a causa por mais de trinta dias, visando impedir a eternização dos processos e garantir a celeridade da prestação jurisdicional.

4. Para configuração do abandono, o ordenamento jurídico estabelece como pressuposto essencial a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

5. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, a intimação por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. Restou comprovado nos autos que o Juízo procedeu à intimação pessoal da parte exequente em 30/10/2023 para manifestar-se sobre a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, sendo certificado em 10/12/2024 o decurso do prazo sem manifestação.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se o abandono da causa quando a Fazenda Pública, após regularmente intimada de forma pessoal para impulsionar execução fiscal, permanece inerte pelo prazo legal de cinco dias, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A intimação eletrônica de pessoa jurídica de direito público equivale à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono processual.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil; art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006; art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/1980; art. 202 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0112615-32.2011.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante o
MUNICIPIO DE
SALVADOR
e Apelado
GENGHIS KHAN RODRIGUES DE MELO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)